Tribunal: TJES
Processo: 5013004-20.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Indução, Instigação ou Auxílio ao Uso de Drogas
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013004-20.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGO MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA:
HABEAS CORPUS
– ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006
E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/2003
. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA PROVA. BUSCA DOMICILIAR SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ESTADO FLAGRANCIAL.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
IMPROCEDÊNCIA.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA NO PRESENTE CASO.
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO
EVIDENCIADA
.
ORDEM DENEGADA.
1. O atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
[...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022)”.
In casu
, o procedimento de busca e apreensão em domicílio
foi precedido de certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas
,
afastando a pretensão de reconhecimento de ilegalidade da prisão
. 2. Imputou-se à paciente a suposta prática dos crimes dispostos artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 3. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, houve a devida fundamentação quanto à prova da ocorrência do crime e os indícios suficientes de autoria, além de prisão preventiva ter sido devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, notadamente em virtude das circunstâncias da apreensão, em que, além da droga, foi apreendida expressiva quantidade de dinheiro e arma. Além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente também sopesou as diversas ações penais em andamento em desfavor do paciente, as quais evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva. 4. Conforme já sedimentado, a alegação de presença das condições pessoais favoráveis não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais, como ocorreu
in casu.
5. Considerando que a prisão preventiva se mostra imprescindível para resguardar a ordem pública, não é o caso de sua substituição por outra
s cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, as quais não surtiriam os efeitos desejados. 6. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013004-20.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGO MONTEIRO
Advogado(s) do reclamante: LORAINE GUIMARAES SCHEIDEGGER

IMPETRADO: JUIZ DA 2° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE DE PIUMA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Igo Monteiro
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo de Direito da
2ª Vara Criminal da Comarca de Piúma
, nos
A
utos nº 0000
387-24.2023.8.08.0062
.

Consta dos autos, que o paciente foi preso em flagrante delito em 21 de maio de 2023, em razão da suposta prática dos crimes capitulados no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003, o que foi convertido em prisão preventiva em sede de audiência de custódia.

A impetrante sustenta a ilegalidade da decisão que decretou a custódia preventiva, salientando, nesse sentido:
(i)
a nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, a qual teria se dado sem autorização judicial e sem justa causa;
(ii)
que não teriam sido preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, argumentando que a droga apreendida não seria de propriedade do paciente;
(ii)
que deveriam ser fixadas medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do Código de Processo Penal.

Com base nesses fundamentos, requer o deferimento da liminar, com a concessão da ordem de soltura ao paciente, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. No mérito, requer a confirmação da medida liminar.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelo impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida no id.
6735152
, eis que das informações apresentadas pelo juízo de origem e em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

“[...]
Inicialmente,
no que diz respeito à alegada

nulidade em razão da suposta invasão de domicílio realizada pelos policiais militares sem mandado judicial
,
não se desconhece o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que para os policiais militares entrarem na residência de alguém desprovidos de mandado judicial, é
imprescindível a prévia realização de diligências que certifiquem a prática delituosa dentro da residência, a fim de justificar a busca domiciliar sem autorização judicial
.

Especificamente no caso dos autos, infere-se da documentação trazida pela defesa que a entrada em domicílio por parte dos policiais se deu não somente em razão de meras suspeitas, mas

em decorrência de fundadas razões de que naquele local estava ocorrendo flagrante prática do crime permanente de tráfico de drogas
, tornando lícita a conduta dos militares.

Isso porque, conforme constou na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente,

“policiais militares receberam informações de que o autuado estaria de posse de uma motocicleta modelo XRE 300 de placa QRF-5I87, possivelmente clonada, ocasião em que prosseguiram em patrulhamento, identificando a referida motocicleta estacionada em cima da calçada em frente a sua residência. Após montarem um cerco no local e chamarem por IGO,
os militares visualizaram o autuado aparecendo na varanda e saindo correndo em direção ao interior do apartamento, pegando diversos objetos de maneira desesperada”
.

A propósito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. FUNDADAS SUSPEITAS. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
". 2. No caso, segundo registrado nas decisões anteriores, após denúncia de que no endereço indicado estaria ocorrendo o comércio de drogas, os agentes fizeram uma diligência e perceberam movimentação suspeita de que estaria ocorrendo crime no interior da residência, suspeitas que se conformaram – encontraram droga com o recorrente, uma pessoa bastante conhecida pelo tráfico de drogas. Assim, percebe-se que
a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Ausência de constrangimento ilegal. Precedentes do STJ
. [...]. (STJ; AgRg-RHC 163.983; Proc. 2022/0118874-4; PI; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 10/05/2022; DJE 12/05/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, em decisão de repercussão geral, estabeleceu que

a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito
.
[...]. (STJ; AgRg-HC 711.612; Proc. 2021/0393736-8; SC; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 19/04/2022; DJE 25/04/2022).

Sendo assim, as aludidas circunstâncias atestam a legalidade do procedimento de busca e apreensão em domicílio, que, conforme anteriormente relatado,
foi precedido de certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas
,
afastando a pretensão de reconhecimento de ilegalidade da prisão
.

No que diz respeito à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do CPP, para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente
, apesar da zelosa a manifestação inicial da impetrante, verifico,
a priori
, que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar, prevista no

artigo 313, I, do Código de Processo Penal
,
tendo em vista tratar-se de suposta prática dos crimes dispostos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no

artigo 312, do Código de Processo Penal
, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, da aplicação da lei penal e da conveniência da instrução criminal, tendo sido registrada a existência de

prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nesse sentido, em sede de audiência de custódia, ao avaliar o

fumus comissi delicti
,
a magistrada
a quo

sopesou o que segue:

“[...] Conforme consta no APFD, policiais militares receberam informações de que o autuado estaria de posse de uma motocicleta modelo XRE 300 de placa QRF-5I87, possivelmente clonada, ocasião em que prosseguiram em patrulhamento, identificando a referida motocicleta estacionada em cima da calçada em frente a sua residência. Após montarem um cerco no local e chamarem por IGO, os militares visualizaram o autuado aparecendo na varanda e saindo correndo em direção ao interior do apartamento, pegando diversos objetos de maneira desesperada. Após alguns momentos, o autuado foi de encontro à equipe e informou ser o proprietário de motocicleta, ocasião em que foi verificado que os sinais de identificação do chassi e motor foram suprimidos por abrasão e remarcados, bem como que o QR CODE da placa constava como inexistente no sistema, apontando a adulteração. Foi verificado, ainda, que no sistema do DETRAN mostrava que aquela placa indicava clonagem e que havia boletim de ocorrência registrado. Foi realizado contato com a vítima, ocasião em que apresentou fotos e dados do veículo, como nota fiscal, guia veicular da Honda, entre outros. A equipe realizou buscas na área comum do prédio e nas proximidades, bem como no apartamento, ocasião em que foi encontrado um revólver Taurus calibre 38, com 05 munições intactas, de numeração 1683162, além de uma sacola com diversos frascos brancos utilizados comumente para envazar “loló”, diversos pinos vazios de cocaína e 18 pinos cheios de cocaína. Além disso, foi apreendida a quantia de R$1.765,00 em espécie e notas trocadas, além de 01 pino de cocaína cheio [...]”.

Dessa forma, resta evidente a presença os indícios mínimos de materialidade e autoria necessários à decretação da segregação cautelar, na forma estabelecida no artigo 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação de que a droga não seria de propriedade do paciente, é de se considerar que é por meio da instrução e do julgamento da ação penal que haverá a apuração quanto à culpabilidade ou não do ora paciente na perpetração do crime que lhe é imputado, discussão essa inviável em sede de
habeas corpus
,
vez que o referido remédio constitucional não se presta ao exame aprofundado de provas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“
é

incabível
,
na estreita via do recurso em habeas corpus, a análise da existência, assentada pelas instâncias ordinárias, de prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decretação da segregação cautelar, por demandar profundo revolvimento fático-probatório dos autos. [...] (AgRg no RHC n. 154.347/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 2/3/2022)”.

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que também houve fundamentação adequada a esse respeito, tendo a magistrada salientado a necessidade da constrição cautelar com o escopo de
resguardar a ordem pública, garantir a instrução processual e preservar a aplicação da lei penal
.
Vejamos:

“
[...]

Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna,
ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de arma de fogo, quantia em espécie e material para embalo de drogas. Ademais, registra-se que o autuado passou recentemente por esta audiência de custódia e responde a outras três ações penais, inclusive por crime de tráfico de drogas e crime do Sistema Nacional de Armas, demonstrando, assim, que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa
, estando evidente, em cognição sumária, o
periculum libertatis
no caso concreto. Ante o exposto,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO
,
com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória. [...]”.

Dessa forma, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente sopesou a gravidade concreta da conduta do paciente, vislumbrando a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão das

circunstâncias da apreensão, em que, além da droga, foi apreendida expressiva quantidade de dinheiro e arma.

Registre-se que, a teor da
iterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“
São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar
no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas,

bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.
[...]
(AgRg no HC 693.101/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)”.

Além disso, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente também sopesou as diversas ações penais em andamento em desfavor do paciente, as quais evidenciam o risco concreto de reiteração delitiva.

Nesse particular, registro que, conforme certificado no auto de prisão em flagrante,

o paciente responde a três ações penais, pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas e crimes do Sistema Nacional de Armas,

a evidenciar o
risco de reiteração delitiva

e a necessidade de constrição cautelar, com o escopo de garantia da ordem pública e da aplicação da lei.

Ao analisar casos análogos ao presente, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou que se mostra idônea a decretação da segregação cautelar com base no risco concreto de reiteração delitiva. Vejamos:

[...] 2. As instâncias ordinárias apontaram prova da existência do delito e o receio de perigo gerado pelo estado de liberdade do agravante à ordem pública, com base em elementos concretos nos autos, mormente diante do risco de reiteração delitiva, pois o acusado ostenta condenação definitiva por delito idêntico, sendo, assim, reincidente específico cuja pena foi cumprida ou extinta em 29/7/2020, o que constitui fundamento apto a consubstanciar a prisão cautelar.

3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 837.379/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo impetrante, a constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal.

Ademais, quanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu

in casu.

Justamente em razão dos fundamentos acima delineados é que não se admite a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, haja vista que a gravidade concreta da conduta delituosa denota que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente.

Sobre o tema, o Superior Tribuna de Justiça já sedimentou que
“mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (HC 691.974/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021).4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC 727.688/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)”.

[...]

Assim, ao menos neste presente momento,
não verifico comprovados os requisitos ensejadores à concessão da liminar
.

À luz do exposto,
INDEFIRO A LIMINAR
”.

Em idêntica orientação é a manifestação da Procuradoria de Justiça:

“Como visto, a narrativa dos autos bem demonstra a existência de fundadas razões a autorizarem a abordagem policial, fruto da certeza de que no local estaria sendo praticado o crime permanente de tráfico de drogas, o que motivou o ingresso no local. Não se ignora que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, apreciando o tema 280 da repercussão geral, fixou a tese de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’.

No caso, entretanto, verifica-se que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante.

Assim, ao revés do que aduz a defesa, não se vislumbra nulidade da ação policial à luz dos fatos apontados.

[...]

No caso dos autos, como visto, a segregação cautelar foi preservada pelo Tribunal a quo em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas também porque, conforme destacou o decreto prisional, ‘a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no ADPF, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de arma de fogo, quantia em espécie e material para embalo de droga’.

Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo [...]”.

À luz de todo o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 29 de janeiro de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)